Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende o reconhecimento da inépcia da denúncia, ou a absolvição por insuficiência de provas da autoria.
2. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Na ausência de provas bastantes da efetiva participação do apelante no delito de roubo circunstanciado, deve ele ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Apelação criminal conhecida e provida.